Tribunal: TJDFT
Processo: 0720385-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720385-53.2023.8.07.0000 RECORRENTE: WEDER LOPES TEIXEIRA RECORRIDO: EDSON ALVES DAS NEVES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. PRECLUSÃO. CONHECIMENTO PARCIAL. LAUDO DE AVALIAÇÃO. OFICIAL DE JUSTIÇA. OBJETO. QUANTIFICAÇÃO DAS PERDAS E DANOS. PERDA DA POSSE DA ÁREA. 1. Resta preclusa a oportunidade de o executado agravante impugnar a determinação de que a avaliação do imóvel fosse feita por oficial de justiça avaliador, quando se constata que ele foi devidamente intimado a se manifestar sobre a “possibilidade ou não de avaliação por oficial de justiça”, mas se manteve inerte. 2. Limitando-se o executado agravante a contestar a descrição do imóvel e o valor apurado no laudo de avaliação, sem, contudo, apresentar elementos mínimos de prova de que o oficial de justiça avaliador tenha laborado em erro ou dolo, não há que se falar em nova avaliação. 3. Nos termos do artigo 873 do CPC, nova avaliação somente pode ser determinada se restar comprovado, fundamentadamente, erro na avaliação ou dolo do avaliador, prova de majoração ou diminuição do valor do bem ou fundada dúvida do juiz quanto à primeira avaliação, o que não se demonstrou. 4. Se a avaliação diz respeito tão somente à quantificação das perdas e danos em decorrência da perda da posse sobre a área, de modo a servir na definição do valor da indenização a ser paga entre particulares, conclui-se ser irrelevante, para esse fim, conhecer aspectos atinentes ao enquadramento da área em plano de ordenamento territorial ou em área de proteção ambiental. 5. Agravo parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 279 do CPC, afirmando a necessidade de intimação prévia do MP, na qualidade de fiscal da lei; b) artigos 166, inciso II, 185, 248, 402, 403, 1.208 e 1.255, caput, todos do Código Civil, e 50, inciso I, da Lei 6.766/79, sustentando que o ato ilícito (nulo de pleno direito) de parcelamento irregular de imóvel público não pode ser utilizado como critério para se avaliar perdas e danos. Assevera que a ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias, consoante enunciado 619 da Súmula do STJ; c) artigos 872, inciso I, e 873, inciso I, ambos do CPC, insurgindo-se contra o laudo de avaliação, ao argumento de ser genérico diante do valor milionário discutido. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento aos artigos 279, 872, inciso I, e 873, inciso I, todos do CPC, 166, inciso II, 185, 248, 402, 403, 1.208 e 1.255, caput, todos do Código Civil, e 50, inciso I, da Lei 6.766/79, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Veja-se a fundamentação esposada no acórdão embargado a respeito das questões apontadas nos embargos: “Igualmente, restam superadas as alegações de que o imóvel seria de propriedade da Terracap; de que o contrato de concessão de direito real de uso teria findado em 2006; ou de que a avaliação não teria se baseado em critérios técnicos para aferir se a gleba estaria enquadrada no PDOT e em área de proteção ambiental. Como visto, a avaliação disse respeito tão somente à quantificação das perdas e danos em decorrência da perda da posse, ou seja, trata-se da definição do valor da indenização a ser paga entre particulares, sendo irrelevante, para esse fim, conhecer aspectos atinentes ao enquadramento da área em plano de ordenamento territorial ou em área de proteção ambiental. No que concerne à alegação de que a posse da área pública teria sido negociada em 03/05/2006 pelo valor de R$ 60.000,00, quantia que, atualizada, perfaz R$ 156.050,40, não assiste razão ao agravante. O contrato a que o agravante faz menção consta em ID 38540527 – p. 7 do feito de origem, e foi celebrado por terceiros particulares estranhos à lide, sendo irrelevante, para o deslinde da controvérsia, o valor pactuado entre aqueles particulares, até porque não se sabe em quais condições se pactuou tal valor. Ressalte-se que a gleba de terras objeto da avaliação pelo oficial de justiça possui extensão de quase 46 hectares, sobrelevando notar que, em 12/03/2002, data em que as partes pactuaram a cessão de direitos da área (ID 38539924 – p. 16/19 do cumprimento de sentença), o próprio executado agravante adquiriu a posse por R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais). Além disso, a gleba foi posteriormente parcelada, ainda que irregularmente, em mais de 1.000 lotes. Desse modo, é presumível a ocorrência de valorização daquela posse após o parcelamento e o transcurso de mais de 20 anos. Nesse descortino, também não tem razão o agravante, ao alegar que as benfeitorias erigidas na gleba seriam modestas e não justificariam a cifra milionária da avaliação, até porque, ressalte-se, o objetivo do oficial de justiça não foi avaliar o preço da propriedade - o que, em tese, exigiria análise pormenorizada das benfeitorias, edificações e plantações existentes no local, podendo alcançar valor muito mais alto - mas sim, as perdas e danos decorrentes da perda da posse sobre a área. A propósito, importa mencionar que, em 2020, o executado, ora agravante, apresentou avaliações visando a quantificar as perdas e danos. Merece destaque a incoerência de valores nas avaliações extrajudiciais apresentadas nos autos de origem pelo executado agravante, senão vejamos. No laudo de avaliação referente a imóvel de apenas 800m2, a Imobiliária Scalercio, contratada pelo agravante, avaliou o bem, em 22/09/2020, em R$ 1.100.000,00 (ID 72914552). Já quanto à posse do imóvel de 46 hectares, adquirido pelo próprio executado agravante em 2002 por R$ 1.500.000,00, foi avaliado em 05/10/2020 pela mesma Imobiliária Scalercio em R$ 450.000,00 (ID 74637275). Ora, as próprias avaliações extrajudiciais apresentadas pelo executado agravante corroboram a razoabilidade do preço final das perdas e danos alcançado pelo oficial de justiça avaliador, em se tratando da posse de um imóvel de quase 46 hectares e parcelado em mais de 1.000 lotes. Quanto ao fato de o laudo do oficial de justiça avaliador mencionar a valorização decorrente da possibilidade de construção de um futuro bairro habitacional, deve-se ressaltar que, na apelação interposta na fase de conhecimento, o próprio executado agravante, então autor, admitiu que a chácara vizinha teve autorizado o parcelamento (ID 38539952 – P. 46 dos autos de origem), a corroborar as declarações do oficial de justiça no sentido de que a posse da área avaliada também teria potencial de valorização devido à possibilidade de se transformar em um futuro bairro habitacional. Por todos esses fundamentos, não merece reparos a decisão que homologou o laudo de avaliação elaborado pelo oficial de justiça.” (grifei) Destarte, cumpre ressaltar que o julgado em questão não dá ensejo a existência de qualquer autorização judicial para o parcelamento irregular do solo público envolvendo a gleba objeto do laudo de avaliação, pois, o que se está sendo levado em consideração são os critérios observados pela a avaliação do oficial de justiça a fim de apuração das perdas e danos em decorrência da perda da posse da Chácara no 8, Núcleo Rural Taguatinga/DF em razão da posterior constatação da impossibilidade de se devolver a posse de tal gleba em favor do embargado, bem como a presença ou não dos requisitos autorizadores para ensejar a determinação de uma nova avaliação (art. 873, do CPC), os quais não foram constatados, razão pela qual o agravo não foi provido. Pelas mesmas razões, não há que se falar na presença de qualquer interesse que justifique a atuação do Ministério Público com fiscal da lei, pois o recurso trata de questões relacionadas apenas às consequências ocorridas em razão do reconhecimento da nulidade do negócio jurídico particular que foi entabulado entre as partes, especificamente, no que diz respeito a perda da posse de tal gleba de terras, a qual ensejou a determinação de avaliação do valor da posse envolvendo tal bem, para fins de apuração das perdas e danos” (ID. 51464991). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A016